Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-87.2023.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004765-87.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO CLAUDIO DA SILVA - CPF: 050.633.044-35 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO
- INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cícero Claudio da Silva
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização que move contra Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
.,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Irresignado, o apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento. Continua, dissertando que quanto à contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, formulando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cícero Claudio da Silva propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização em desfavor de Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Após o indeferimento do pedido (id. 225140306), o autor interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001546-56.2024.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, restando assim ementado:

“
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.
(j. 01.03.24)

Certificado o decurso de prazo para o autor quanto a não recolhimento das custas (id. 225140311), o d. magistrado de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o feito (id. 225140312).

Irresignado, o apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento. Continua, dissertando que quanto à contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ainda, em relação a concessão da justiça gratuita, a questão restou decidida no julgamento do recurso de agravo de instrumento anteriormente, fazendo por certo precluir qualquer discussão acerca da concessão do benefício.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024